Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE AUTO-ESCOLA. BATIDA NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE CONDUZ ATRÁS. DEVER DE CUIDADO. RECONVENÇÃO. PROVA DO DANO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de reparar os danos decorre da configuração da responsabilidade civil, ante a caracterização da conduta ilícita, do nexo causal, do dano e da culpa, conforme previsto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
2. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa para a sua configuração. A responsabilidade objetiva, por sua vez, amparada na Teoria do Risco, somente pode ser configurada em hipóteses previstas em lei ou quando a natureza da atividade acarreta riscos extraordinários para o direito alheio, de acordo com o parágrafo único do art. 927 do Código Civil. 2.1. Dada a natureza da atividade, em hipótese de acidente de trânsito envolvendo veículo de auto-escola, é necessária a comprovação da culpa do agente causador do dano para a configuração de sua responsabilidade.
3. Aquele que conduz veículo atrás de veículo conduzido por aprendiz de auto-escola tem o dever de adotar cautela extra, considerando as condições do local e a possível parada súbita no trânsito, como prevê o art. 29 do CTB.
4. A presunção de culpa é do condutor que colide o seu veículo na parte traseira do outro, invertendo-se o ônus da prova.
5. A ausência da prova do efetivo prejuízo econômico obsta a reparação do dano alegado pela auto-escola, ré-reconvinte, com amparo no art. 373, inc. I, do CPC c/c art. 402 do CC.
6. Sentença reformada em parte para ser julgado improcedente o pedido reconvencional e ser a ré-reconvinte condenada ao pagamento das custas processuais relativas à Reconvenção e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atribuído à mesma Reconvenção.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.